Tribunal: TJDFT
Processo: 0741442-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. STJ. REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1.Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), é viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
2.A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 08 (oito) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente.
3.Irreparável a negativa do direito de recorrer ao processo em liberdade, já que mantidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva
4.Recurso conhecido e não provido.